Tribunal: CARF
Processo: 11516.006381/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006381/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.851 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
DVA VEÍCULOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IRRF.
INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DE FATO GERADOR. PAGAMENTO DE
FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS POR INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS
QUE SIMULAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADAMENTE
INEXISTENTE. ILEGALIDADE QUE JUSTIFICA A QUALIFICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Demonstra-se ilegal a interposição de empresa que simule a prestação de
cursos e treinamentos profissionais e, comprovadamente, sirva de intermediária
ao pagamento de funcionários do sujeito passivo e de terceiros, sem o
adequado recolhimento de tributos, inclusive, a retenção do IR-fonte.
A qualificação da multa revela-se adequada quando a administração tributária
se desincumbe do ônus de demonstrar, a desdúvidas, ter o sujeito passivo
utilizado, conscientemente, mecanismos e instrumentos que ocultem fatos
jurídicos que geram o dever de pagar tributo. A intenção de ocultação do fato
gerador da obrigação tributária se revela durante a regular instrução processual,
por meio da qual se permita atribuir ao sujeito passivo a prática de ato
contrário à lei, sob a pecha da existência de motivação que justifique a
atribuição das qualificações de dolo, fraude ou conluio a que aludem o art. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Autoriza-se a qualificação da multa de ofício quando há nos autos a
comprovação do ilícito, através de prova que demonstre ter o contribuinte a
consciência da inadequação dos meios que pratica na operacionalização de
seus pagamentos, sobretudo quando é expressamente alertado e recomendado,
por consultoria legal, de que a prática equivocada é desaconselhada e que os
responsáveis deverão assumir riscos de provável autuação.
A qualificação da penalidade é resultado da evidenciação de uma intenção
deliberada que demonstre desvio da conduta normalmente esperada, devendo
ser sólidos os elementos de prova que evidenciem o intuito de omitir o
pagamento do tributo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006381/2007-21
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006381/2007-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 07-12.750 da 3a
Turma da DRJ/FNS, de 30 de maio de 2008, (e.fls. 269/274), que julgou procedente o
lançamento de IRRF dos anos-calendários de 2003/2004 e aplicação de multa de ofício
qualificada, face à omissão de recolhimento de tributo decorrente de pagamentos a funcionários
e sobre remuneração indireta a beneficiário identificado.
A administração tributária relata no auto de infração (e.fls. 207/217) e no Termo
de Verificação Fiscal (e.fls. 219/239) ter realizado diligências fiscalizatórias junto ao
contribuinte e identificado prática de atos contrários à legislação tributária, notadamente no que
pertine à ausência de recolhimento do IR-Fonte decorrente de operações com pagamentos
realizados atráves da empresa Incentive House, com a qual a autuada matinha contrato de
prestação de serviços na área de marketing de incentivo, mas que servia de intermediária para
permitir ao contribuinte destinar pagamentos a funcionários e terceiros a ela vinculados, sem o
recolhimento dos tributos devidos, ao que considerou ser sonegação de tributos.
Constam, ainda, informações de que a autuada, nos anos calendários de 2003 e
2004, realizou pagamentos a diversos beneficiários, a título de prêmios, por intermédio da empresa
Incentivo House S.A. Tais operações têm por lastro notas fiscais emitidas pela empresa que
intermediou os pagamentos, documentos que consignam, sob a descrição "Programa de Estímulo ao
Aumento de Produtividade", os encargos de responsabilidade do cliente, ou seja, que estão sendo
apenas intermediados pelo emitente; e ainda sob a descrição "Prestação de serviços", a comissão
cobrada pela intermediação. Na contabilidade o valor total das notas foi registrado sob a rubrica de
"CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS — Conta n° 4401029914 (fls. 91/93). Assim, os
fatos escriturados não se conformam com as operações efetivamente realizadas, permanecendo
ocultos os fatos verdadeiros e os reais beneficiários dos pagamentos. As razões desse procedimento
se explicam a partir do que consta no documento intitulado "OPINIÃO LEGAL" (fls. 56/67),
contendo orientação jurídica acerca de consulta formulada sobre a matéria em questão, coligido pela
DRF em Cuiabá-MT.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006381/2007-21

No referido documento, colhido durante a fiscalização, o profissional da área jurídica
orientou o contribuinte sobre a ilicitude do procedimento adotado, como se vê do excerto transcrito
no TVF, a saber:
2.3.2 Teoricamente, a CLIENTE deveria promover o recolhimento do Imposto de
Renda na Fonte sobre os valores correspondentes aos prêmios distribuídos, como
antecipação do que for devido na declaração de rendimentos da pessoa física, com
aplicação da tabela progressiva prevista na Lei 9.250/96.
2.3.3 Todavia, a prática tem demonstrado que a totalidade das empresas que
utilizam-se dos serviços da CONSULENTE para distribuição de prêmios aos
BENEFICIÁMOS optam por assumir o risco de não recolher o IRF, tendo em vista a
conjunção dos seguintes fatores:
a) a CLIENTE não entrega diretamente ao beneficiário o prêmio respectivo,
utilizando-se de uma agência de marketing (no caso, a CONSULENTE) que
operacionaliza tais pagamentos;
b) a CONSULENTE emite uma fatura, com o valor dos prêmios e os
honorários contratados, a qual não é colocada, dentro da empresa CLIENTE,
no setor de Recursos Humanos, mas sim contabilizada como DESPESA DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, restando dificultosa a caracterização e
comprovação da verdadeira fonte pagadora pelas autoridades fiscalizadoras.
Os demais pagamentos realizados sem o recolhimento do IRRF foram relatados no
TVF, havendo o autoridade administrativa indicado o tributo a recolher e aplicado as multas com
suas respectivas qualificadoras, por entender que há elementos com comprovam a intenção do
contribuinte omitir tributos de forma dolosa.
A instância de piso negou provimento à irresignação impugnatória do contribuinte,
que controvertera, unicamente, a qualificação da multa, em acórdão (e.fls. 269/274) assim
ementado:
MULTA DE OFÍCIO. Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será aplicada multa de
ofício de 150 %. Lançamento Procedente.
O contribuinte maneja Recurso Voluntário ao CARF, em que reitera os termos da
impugnação e contesta a alegada inadequação da aplicação da qualificação da multa ao patamar
de 150%, por entender que não houve dolo ou fraude nas operações que praticou.
A recorrente informar que não ocultou a verdadeira operação, tanto é que todos
os documentos solicitados pelo fisco foram prontamente entregues e são comprobatórios de que
os valores se referem a pagamento de prêmios, em programas de incentivo devidamente
regulamentados. Logo, não houve intenção de fraudar, de omitir, de sonegar. Assim, não há
porque se aplicar multa com base nesta tese ou se falar em dolo ou crime de sonegação, uma vez
que o fato de não haver retenção do IRF sobre os valores, como já dito, a empresa em nada se
beneficiou, deixando tão somente de praticar uma obrigação de reter o imposto na fonte, por ter
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006381/2007-21

entendimento diverso, pelo que deverá responder, porém, sem as agravantes referidas no
referido auto de infração.
Por fim, alega que não se justifica enquadrar seus atos na Lei n° 8.137/1990
(crimes contra a ordem tributária), justamente pela ausência de dolo eventual ou dolo específico,
pois, como já dito, foi levado a efeito sem nenhuma vantagem para a empresa e, desta maneira,
não pode ser enquadrado como tentativa de sonegação ou omissão de informação, uma vez que
há nota fiscal de aquisição dos cartões de incentivo e comprovantes de pagamentos aos
beneficiários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A única matéria controvertida nas razões recursais manejadas pela recorrente
consistem na qualificação das multas aplicadas no patamar de 150%, inexistindo questionamento
quanto aos demais itens que integram o lançamento do IRRF e a cobrança de juros.
Registre-se que o § 1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, estabelece que o percentual
de multa de ofício (75%) será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72, e 73 da Lei no
4.502/64, os quais remetem às circunstâncias de denotem sonegação, fraude ou conluio.
Salta aos olhos o fato do contribuinte ter sido alertado, através de documento
intitulado “opinião legal” (e.fls. 115/138) – por ele mesmo apresentado à administração tributária
–, quanto à ilegalidade dos pagamentos realizados mediante a interposição de outra empresa,
visto que o suposto contrato de prestação de serviços na área de marketing de incentivo, na
verdade, instrumentalizava a triangulação de pagamentos a funcionários e a terceiros sem o
recolhimento dos tributos devidos.
Os riscos da operação e a inequação da contratação estão estampados, a claras
luzes, em diversas passagens da “opinião legal” consultiva, da qual a recorrente tinha pleno
conhecimento, onde se vê expressa recomendação para evitar levar à frente tais pagamentos sem
retenção de impostos, a saber:
2.3.2 Teoricamente, a CLIENTE deveria promover o recolhimento do Imposto de
Renda na Fonte sobre os valores correspondentes aos prêmios distribuídos, como
antecipação do que for devido na declaração de rendimentos da pessoa física, com
aplicação da tabela progressiva prevista na Lei 9.250/96.
2.3.3 Todavia, a prática tem demonstrado que a totalidade das empresas que
utilizam-se dos serviços da CONSULENTE para distribuição de prêmios aos
BENEFICIÁMOS optam por assumir o risco de não recolher o IRF, tendo em vista
a conjunção dos seguintes fatores:
a) a CLIENTE não entrega diretamente ao beneficiário o prêmio respectivo,
utilizando-se de uma agência de marketing (no caso, a CONSULENTE) que
operacionaliza tais pagamentos;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006381/2007-21

b) a CONSULENTE emite uma fatura, com o valor dos prêmios e os
honorários contratados, a qual não é colocada, dentro da empresa CLIENTE,
no setor de Recursos Humanos, mas sim contabilizada como DESPESA DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, restando dificultosa a caracterização e
comprovação da verdadeira fonte pagadora pelas autoridades fiscalizadoras.
3.3.2. No que tange ao Imposto de Renda na Fonte, o mesmo deveria, a priori,
ser recolhido todas as vezes que o valor do prêmio destinado ao BENEFICIÁRIO
ultrapassasse o limite de R$ 900,00 (novecentos reais), de acordo com a tabela
progressiva. Todavia, a prática demonstra, pelos motivos supra, que as
CLIENTES optam por correr o risco de não recolher o IRF.
...
3.3.4. Para evitar problemas aos CLIENTES, aconselhamos à CONSULENTE
que oriente os mesmos a não distribuírem prêmios aos BENEFICIÁRIOS com
habitualidade (espaçando os pagamentos no tempo e sem repetição da
frequência temporal em que são pagos), bem como que os mesmos sejam
distribuídos com o valor de ...
(grifou-se; registra-se que a última página não consta dos autos processuais)
A qualificação da multa revela-se adequada quando a administração tributária se
desincumbe do ônus de demonstrar, a desdúvidas, ter o sujeito passivo utilizado,
conscientemente, mecanismos e instrumentos que ocultem fatos jurídicos que geram o dever de
pagar tributo. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação tributária se revela durante a
regular instrução processual, por meio da qual se permita atribuir ao sujeito passivo a prática de
ato contrário à lei, sob a pecha da existência de motivação que justifique a atribuição das
qualificações de dolo, fraude ou conluio a que aludem o art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Autoriza-se a qualificação da multa de ofício quando há nos autos a comprovação
do ilícito através de prova que demonstre ter o contribuinte a consciência da inadequação dos
meios que pratica na operacionalização de seus pagamentos, sobretudo quando é expressamente
alertado e recomendado, por consultoria legal, de que a prática equivocada é desaconselhada e
que os responsáveis deverão assumir riscos de provável autuação.
A qualificação da penalidade é resultado da evidenciação de uma intenção
deliberada que demonstre desvio da conduta normalmente esperada, devendo ser sólidos os
elementos de prova que evidenciem o intuito de omitir o pagamento do tributo. Os autos revelam
circunstâncias de pleno conhecimento do equívoco fiscal operacionalizado pela empresa.
Cite-se julgados do CARF que confirmar os argumentos aqui expostos:
INFRAÇÃO OMISSÃO DE RECEITAS NÃO ESCRITURADAS. PROVA
DIRETA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a
imposição da multa qualificada de 150%, prevista no § 1° do artigo 44, da Lei no
9.430/96,restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra- se nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
(Acórdão no1201002.265 – 1a Seção – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária -
Sessão de 14 de junho de 2018)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006381/2007-21

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
SONEGAÇÃO. Caracteriza o dolo da contribuinte em tentar impedir que o
Fisco tome conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
principal e, portanto, enseja a aplicação da multa qualificada (150%), a não
apresentação reiterada de DCTF ou DIPJ, ao longo de vários anos-calendários
consecutivos, aliada ao pagamento dos tributos e contribuições federais em
valores
muitíssimos inferiores aos efetivamente devidos.
(Acórdão no
9101-
002.726 – 1a
Seção
–
2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária
-
Sessão de
4 de abril de 2017)
MULTA QUALIFICADA. DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO. A multa de
oficio de 75% é objetiva e decorre do tipo legal (lei), imposta com culpa
ou dolo genérico, não se afere a conduta do agente. Na multa qualificada
de 150% exigese a comprovação do aspecto subjetivo do infrator, ou seja,
dolo
específico,
a
vontade
livre,
consciente,
deliberada,
ardilosa, premedita de, a com a ação ou omissão sonegar. A diferença entre o
elementos objetivo do tipo e subjetivo da conduta consiste na intensidade
dolosa do para permitir a qualificação da penalidade. (Acórdão no 2201002.294 -
2a Seção / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 21 de novembro de 2013
Considerando que a qualificação da multa é o único elemento controvertido e
trazido à colação, entendo que as razões recursais são insuficientes à desconstituição do
lançamento.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o lançamento tributário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital